Tribunal: TJSP
Processo: 1013556-35.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1013556-35.2018.8.26.0224; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013556-35.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
BAMBI IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS LTDA., é embargado JOÃO BATISTA
NETO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013556-35.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 11211
2
Embargos de Declaração no 1013556-35.2018.8.26.0224/50000
Embargante: Bambi Imobiliária e Investimentos Ltda.
Embargado: João Batista Neto Fernandes
Comarca: Guarulhos
Voto no 11211
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente.
Pretensão ao reexame da prova e das alegações lançadas.
Órgão julgador que considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de
sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não
configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 151/156 dos autos da apelação, alegando-se, em
síntese, que o aresto contém contradição entre entendimento
corrente e o desfecho dado às pretensões relativas à taxa de
fruição do imóvel e às despesas com IPTU.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço dos embargos de declaração, porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as
matérias ventiladas foram analisadas no julgado embargado.
Observe-se que os embargos de declaração não são
a via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se
efeitos infringentes mediante o reexame de prova e dos argumentos
invocados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013556-35.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 11211
3
Tal como anota Theotônio Negrão (CPC e Legislação
Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a maior elasticidade
que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do
ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento
motivado o órgão julgador considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua
convicção, ainda que não expressamente citados, em especial
aqueles que se revelaram relevantes para o adequado deslinde da
controvérsia.
Como se sabe, somente se configura a contradição
quando as proposições contidas na motivação são inconciliáveis
com aquelas da parte decisória (conclusão) (Embargos de Declaração
no Agravo de Instrumento no 170.795 SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz
Pereira, j. 17/08/1998, DJ 30/11/98, p. 66).
O
vício
não
equivale,
evidentemente,
à
desconformidade do resultado do julgamento com a interpretação
que a parte dá aos fatos alegados, dispositivos contratuais e textos
de lei invocados.
Como assentando:
Não cabe no caso concreto a restituição das parcelas pagas,
que, segundo a inicial, ao todo foram duas apenas, as quais restam
compensadas com eventual indenização por fruição do bem. A taxa
não encontra previsão contratual e em tese assim seria devida a
partir da notificação do devedor, ocorrida recentemente. Decorre o
entendimento do fato de que o esbulho possessório, a configurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013556-35.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 11211
4
posse injusta, dá-se somente com a constituição em mora do
promissário devedor.
Em relação aos débitos relativos ao imóvel junto à Prefeitura
local, não há demonstração de que foram quitados pela autora, pelo
que incabível a condenação do promissário comprador ao
ressarcimento, tampouco a compensação, já que ausente saldo a
ser devolvido. Eventual cobrança dos valores relacionados a fls. 56,
enquanto tributos, caberá à Fazenda Municipal, e se satisfeito o
crédito fiscal pela vendedora, fica ressalvada a possibilidade de
regresso contra o promissário comprador
Não se reconhece, pois, a existência de erro material,
obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito de qualquer
tema que, suscitado no momento adequado, devesse ser objeto de
pronunciamento do Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator